Tribunal: TJDFT
Processo: 0744374-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PARA PENSÃO MILITAR. LEGALIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de não fazer. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Pensionista de militar do DF. Contribuição para pensão militar. Legalidade. Este Colegiado já decidiu, em relação ao pedido, que as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles da Polícia Militar do DF por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma. Nos embargos de declaração a autora não apontou omissão, contradição ou obscuridade. Também não demonstrou inexatidão material. O que busca é rediscutir a matéria já apreciada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.